Tribunal: TJES
Processo: 5009151-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009151-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRW MOVEIS E DECORACOES LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO MASSARD MENDES e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009151-98.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

MRW MOVEIS E DECORACOES LTDA

RECORRIDO:

GUSTAVO MASSARD MENDES, DANDARA KEMILLY DO AMARAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVARIAS NO ESTOFADO - CONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA PRETÉRITA DE DANOS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO PRODUTO MANTIDOS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
GUSTAVO MASSARD MENDES e DANDARA KEMILLY DO AMARAL
em face de MRW MOVEIS E DECORACOES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que comprou um sofá bege por encomenda no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com o requerido, no entanto recebeu um sofá cinza e com diversas avarias, arguindo se tratar de um produto de mostruário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno o requerido na restituição do valor do sofá, devidamente corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como no pagamento de R$2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data. Os requerentes deverão devolver o produto ao requerido, competindo ao requerido retirar o sofá da residência dos demandantes. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3661615, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o sofá entregue é de cor bege, bem como que as avarias apresentadas no sofá eram de culpa exclusiva da consumidora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base no conjunto probatório apresentado, o presente recurso merece parcial provimento, de forma a reformar a sentença vergastada..

É notório que o presente caso se trata de uma relação de consumo, pela qual a parte recorrente é a fornecedora do produto (art. 3º do CDC) e a parte recorrida é consumidora (art. 2º do CDC). Nesse sentido, deve-se invocar a incidência do art. 14 da lei consumerista, pela qual o recorrente responde objetivamente pelo dano causado, ou seja, independente de culpa.

Nesse caso, percebida a relação consumerista, e diante a veracidade dos fatos alegados, uma vez que suficientes as provas que demonstram o nexo causal do fato alegado, a inversão do ônus da prova é medida necessária (art. 6º, VIII, do CDC). Sendo assim, demonstrada minimamente, pela parte autora, ora recorrida, os fatos que comprovam o direito de ressarcimento pelo vício oculto contido no sofá (art. 373, I, do CPC), caberia à parte contrária demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), isto é, provar que não houve vício ou demonstrar a existência de algumas das excludentes de responsabilidade.

Isto posto, o que se percebe é que, quanto às avarias apresentadas no produto, pelo conjunto probatório em análise, os fatos se mostram controvertidos, pelo qual não há prova firme que impute a culpa de forma precisa a uma das partes.

Embora a recorrida afirme na peça inaugural que as manchas e danos contidas no móvel já existiam quando o mesmo foi entregue, não há prova possível de sustentar essa alegação, uma vez que o comprovante de entrega não foi assinado por estes, mas sim por uma pessoa chamada Wagner (ID nº 3661612), um fato que não é esclarecido nos autos, o que compromete a alegação por nenhuma das partes e que torna obscura a alegação de vício oculto do produto.

Ainda, mesmo que levada em consideração os argumentos da parte recorrida, as avarias apresentadas em vistoria pela parte recorrente (ID nº 3661614) demonstram que haviam mais manchas não questionadas pela parte contrária. As únicas avarias juntadas pela recorrida, inclusive, se tratam de um rasgo no pano inferior do sofá e uma mancha quase que imperceptível no estofado (ID nº 3661597, p. 3), enquanto o recorrente trata de juntar documento extenso contendo diversos danos no estofado do produto, alegando serem manchas de sangue e de alimentos (ID nº 3661614).

Ademais, pelo que se extrai das conversas juntadas nos autos, tanto pela parte recorrente (ID nº 3661613), quanto pela recorrida (ID nº 3661597, p. 4), o motivo da troca do sofá externado pela parte recorrida cinge-se pela suposta diferença nas cores do sofá, que deveria ser bege, quando foi entregue em cor cinza. Nota-se, entretanto, que a cor do estofado de fato é bege, como comprovado pelas fotos trazidas pela recorrente (ID nº 3661614), bem como através de foto juntada pela própria recorrida (ID nº 3661597, p. 3), restando esse fato incontroverso, ao contrário do que discorre o juiz sentenciante.

No entanto, ainda presente controvérsia quanto às avarias do estofado, considerando a inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar que as marcas de uso se deram por culpa do consumidor, provando que o estofado chegou intacto na casa da cliente, o que não restou demonstrado. Dessa forma, vejo como correta a decisão que condenou à restituição do valor do sofá e o recolhimento do sofá na casa dos recorridos.

Já a respeito dos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, em consonância ao decidido pelo magistrado de primeiro grau, os danos morais estão configurados. Considerando as diversas tentativas pela parte autora/recorrente nas conversas entre as partes de resolver a questão de forma administrativa empreendendo seu tempo útil para resolver a lide administrativamente, assim o ato lesivo resta demonstrado,
de modo que o dispositivo da sentença mantém-se incólume.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos aqui expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)